Tribunal: TJSP
Processo: 1004736-59.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ANEXA. Cumprimento da obrigação de fazer em momento anterior à r. sentença prolatada. Aplicação das decisões anteriores, de tutela provisórias deferidas ao Autor, até o efetivo cumprimento. Valor da multa diária fixado de forma razoável, levando em conta as capacidades econômicas das partes e o

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ANEXA. Cumprimento da obrigação de fazer em momento anterior à r. sentença prolatada. Aplicação das decisões anteriores, de tutela provisórias deferidas ao Autor, até o efetivo cumprimento. Valor da multa diária fixado de forma razoável, levando em conta as capacidades econômicas das partes e o tempo em que o Autor permaneceu sem o veículo. Danos morais indenizáveis também fixados de forma razoável e levando em conta as circunstâncias concretas dos autos, evitando-se enriquecimento sem causa e ausência de punição e desestímulo ao Réu. Honorários advocatícios de sucumbência cujo valor observou os ditames do art. 85, §2o, CPC. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000611395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004736-59.2018.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é
apelante/apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é
apelado/apelante MAURI EDWIRGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004736-59.2018.8.26.0084 -Voto no 32555
2
Apelação Cível - no 1004736-59.2018.8.26.0084
Apelantes/Apelados:
Réu:
BANCO
BRADESCO
FINANCIAMENTOS S.A.
Autor:
MAURI EDWIRGES
MM.a Juíza de Direito: Viviani Dourado Berton Chaves
Comarca de Campinas
2a Vara Cível do Foro Regional de Vila Mimosa
Voto no 32555
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO ANEXA. Cumprimento da obrigação de fazer em
momento anterior à r. sentença prolatada. Aplicação das decisões
anteriores, de tutela provisórias deferidas ao Autor, até o efetivo
cumprimento. Valor da multa diária fixado de forma razoável,
levando em conta as capacidades econômicas das partes e o tempo
em que o Autor permaneceu sem o veículo. Danos morais
indenizáveis também fixados de forma razoável e levando em
conta as circunstâncias concretas dos autos, evitando-se
enriquecimento sem causa e ausência de punição e desestímulo ao
Réu. Honorários advocatícios de sucumbência cujo valor observou
os ditames do art. 85, §2o, CPC. RECURSO DO RÉU NÃO
PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
Trata-se
de
“ação
declaratória
de
inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais e extrapatrimoniais” (e-
fls. 01/31) ajuizada por MAURI EDWIRGES contra BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S.A., julgada procedente pela r. sentença (e-fls. 223/228 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004736-59.2018.8.26.0084 -Voto no 32555
3
247/248), que julgou improcedente a ação de busca a apreensão anexa
(processo no. 1004124-24.2018.8.26.0084), cujo relatório adoto, tornando
definitiva, na ação declaratória, a tutela provisória deferida, para condenar o Réu
à devolução do veículo do Autor, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária
de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 20.000,00, declarando inexigível o valor de R$
R$ 3.414,11, e determinando a imediata exclusão do nome do Autor de cadastro
de restrição e proteção ao crédito, condenando o Réu ao pagamento de
indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00, arcando também com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, e, na ação de busca e
apreensão, condenando o Apelante ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
Inconformado, o ́Réu interpôs recurso de
apelação (e-fls. 251/260), salientando que já cumpriu tanto a obrigação de fazer,
com a devolução do veículo ao Autor em momento anterior à r. sentença, quanto
a obrigação de fazer consistente em retirar o nome do Autor de cadastros de
proteção e restrição ao crédito, não se podendo cogitar de aplicação de multa
diária e, de qualquer forma, devendo-se diminuir o seu valor cominado.
Igualmente inconformado, o Autor interpôs
recurso de apelação (e-fls. 263/283), afirmando que deve ser aumentado o valor
da indenização por danos morais, bem como da multa diária cominada, que
devem servir de desestímulo às condutas do Réu, majorando-se, também, o valor
dos honorários advocatícios de sucumbência fixados.
Os
recursos
foram
regularmente
processados (fls. 288) e, intimados, tanto o Réu (e-fls. 291/303) quanto o Autor (e-
fls. 304/309) apresentaram contrarrazões, seguindo-se o recebimento dos
recursos em seus regulares efeitos suspensivo e devolutivo, exceto quanto à
manutenção da tutela provisória, apenas no efeito devolutivo (fls. 312).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou procedente a ação declaratória e indenizatória decorrente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004736-59.2018.8.26.0084 -Voto no 32555
4
cobrança indevida perpetrada pela instituição financeira contra consumidor, bem
como improcedente a ação de busca e apreensão oriunda do mesmo suposto
inadimplemento.
Nenhum dos recurso merece provimento.
A causa de pedir inicial dizia respeito ao fato
de que, mesmo com regular pagamento e quitação integral de contrato bancário
com alienação fiduciária em garantia, o Réu, por erro de sistema interno, apontou
débito e, com base em tal erro, inscreveu o nome do Autor em cadastro de
proteção e restrição ao crédito e ajuizou ação de busca e apreensão, retirando a
posse do bem do Autor. Trata-se de fatos incontroversos nos autos.
Pois bem. Ajuizada a demanda, houve o
deferimento de tutela provisória, para devolução do veículo, no prazo de 24
horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (e-fls. 71/72), sendo o Réu citado
em 31.JUL.2018 (e-fls. 83). Ainda, comprovou que cumpriu a obrigação de
devolução do veículo, antes da r. sentença prolatada, em 18.FEV.2019 (e-fls.
184).
Ora,
o
período
que
medrou
entre
01.AGO.2018 e 17.FEV.2019, portanto, foi de descumprimento da r. decisão que
determinou a devolução do veículo ao Autor, sob pena de multa diária de R$
1.000,00 (e cujo teto foi fixado em R$ 20.000,00 pela r. sentença prolatada). A
fixação de multa diária é justamente a pena que a legislação processual civil
pátria prevê para obrigar a parte ao cumprimento de obrigação de fazer, voltada,
pois, à efetividade das decisões judiciais e, na hipótese dos autos, perfeitamente
legítima sua aplicação, nos exatos termos do art. 537, do Código de Processo
Civil, que, em seu § 4o, prevê justamente que: “A multa será devida desde o dia em
que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a
decisão que a tiver cominado”.
E, quanto ao valor fixado, deve-se levar em
conta o intuito de penalizar quem não cumpre de forma tempestiva decisões
judiciais e, ainda mais, na hipótese dos autos, a imensa e presumida capacidade
econômica do Réu, que não pode arcar com valores diminutos e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004736-59.2018.8.26.0084 -Voto no 32555
5
banalizariam a obrigação de fazer cominada. Logo, figura-se razoável o valor
diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 20.000,00.
O mesmo se deve considerar quanto ao
valor da indenização por danos morais fixado.
Com efeito, na fixação do “quantum” da
indenização por danos morais, diz o “caput” do art. 944 do Código Civil: “A
indenização mede-se pela extensão do dano”, assim, deve o juiz “agir com prudência,
atendendo, em cada caso, às suas peculiaridades e à repercussão econômica da
indenização, de modo que o valor da mesma não deve ser nem tão grande que se
converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo”
(TJMG, Ap. 87.244, 3a Cam. J. 09.04.1992, repertório IOB de jurisprudência, n.3,
p. 7679).
Não obstante, também é certo que devem
ser considerados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade para
fixação do valor da indenização por danos morais, a fim de se atender a sua
função reparatória e punitiva, não podendo o dano moral representar
procedimento de enriquecimento para aquele que se pretende indenizar, já que,
dessa forma, haveria um desvirtuamento ilícito e inconstitucional do ordenamento
jurídico atinente à responsabilidade civil.
E, na hipótese dos autos, levando-se em
consideração, por um lado, a já ressaltada imensa capacidade econômica do
Réu, também se deve colocar em consideração o tempo relativamente pequeno
de duração tanto da falta de posse do veículo quanto da inscrição em desfavor do
nome do Autor, que, ademais, é aposentado. Figura-se, então, razoável o valor
de R$ 10.000,00 fixado na r. sentença
Por fim, quanto aos honorários advocatícios
de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa em ambas as
demandas, tem-se que houve observação estrita das normas processuais que
regem o tema, principalmente o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil,
levando-se em conta a relativa simplicidade dos feitos, apesar do grande denodo
dos serviços advocatícios prestados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004736-59.2018.8.26.0084 -Voto no 32555
6
Os recursos interpostos, então, não merece
provimento, excluindo assim a aplicação dos honorários sucumbenciais recursais.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
́PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Réu. CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora